Tribunal: TJMT
Processo: 1013978-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1013978-49.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: LEONARDO SCHMITT E MARINES FATIMA LEDUR
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LEONARDO SCHMITT E OUTROS contra decisão proferida em autos de Imissão de Posse no 1002537-52.2019.8.11.0050, da 1.a Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis /MT, ajuizada pela COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT, em que se deferiu liminar de imissão na posse (id. 48506963, p. 85).
Os agravantes sustentam que “Encontra-se em tramite o Projeto de Lei 1179/2020 do Senado Federal, que dispõe sobre o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado (RJET) no período da pandemia do Coronavírus (Covid-19), no Capitulo VIII, Da Usucapião, art. 14. ‘Suspende-se os prazos de aquisição para a propriedade imobiliária ou mobiliária, nas diversas espécies de usucapião, até 30 de outubro de 2020’, motivo pelo qual é prematuro e totalmente fora da realidade que vivenciamos colocar uma família na rua, já que este mesmo imóvel esta em garantia e que a divida apontada nos autos a quo, não demostra a veracidade dos fatos”.
Argumenta que o “cumprimento da liminar deferida pelo juízo a quo coloca em risco a saúde dos profissionais que farão cumprir tal determinação, salientado que o Agravante Leonardo encontra-se com a imunidade baixa devido à realização recente de cirurgia de retirada da vesícula”.
Defende que “a convivente do agravante, a ora agravante MARINES FATIMA LEDUR, não assinou a cédula bancaria; não adimpliu a negociação, não assinou como anuente, e como o agravado agora quer a imissão de uma posse, de um bem que também pertence a agravante MARINES FATIMA LEDUR”.
Expõe que “A taxa de juros devida a ser aplicada nos contratos deve ser LIMITADO a taxa média de mercado (para a modalidade de pessoa física – CRÉDITO RURAL TOTAL)”.
Alude que “foi previsto no período de inadimplência juros remuneratórios de 53,755860%aa, e multa de 2%, vide que os juros previstos para o período de mora, é superior própria taxa de juros para o período de normalidade de 36,869741 %aa”, de modo que deve ser limitados “à taxa média de mercado (BACEN) e a taxa de juros contratado para o período de normalidade”.
Declara que “havendo mora é cabível apenas a cobrança das taxas de juros remuneratórios e a elevação de juros em 1%aa”.
Requer o deferimento do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que a decisão agravada seja reformado (id. 48506952).
É a síntese do necessário.
Decido.
O pedido liminar será deferido nos termos do art. 300 do CPC/2015, que estabelece que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Primeiramente, em relação à alegação de necessidade de outorga da agravante Marinês, depreende-se que, inicialmente, deve ser aferida em ação apropriada, qual seja ação anulatória, devendo-se respeitar a natureza da demanda do processo originário, que é de imissão na posse.
O mesmo quanto às alegações de abusividades nos contratos, que devem ser verificadas em ação revisional.
Acerca do perigo de dano, entendo prudente, neste momento, a suspensão da decisão agravada até o julgamento de mérito deste recurso, em razão do estado de urgência atualmente instaurado por conta da pandemia causada pelo COVID-19.
A orientação é de isolamento social, a princípio em suas residências, de modo que prudente a suspensão da imissão, a considerar que não há provas de que os agravantes tenham outro imóvel para refúgio, e, ademais, postergar a imissão do banco não lhe trará prejuízos irreparáveis, caso o deferimento seja conferido ao final.
Pelo exposto, DEFIRO o efeito suspensivo, sem prejuízo de eventual entendimento contrário a ser tomado quando do julgamento do mérito do recurso.
Oficie-se o juízo de primeiro grau para ciência da decisão e para que apresente informações.
Intime-se o agravado para que apresente as contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora